Tribunal: TJMT
Processo: 1085896-37.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085896-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 926.533.751-68 (RECORRIDO), JONAS TEIXEIRA MOTTA FILHO - CPF: 053.676.961-39 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DE ACOMODAÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. COBRANÇA DE MENSALIDADE SUPERIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior, correspondentes à diferença entre a mensalidade do plano “Apartamento” cobrado e a do plano “Enfermaria” solicitado, de julho de 2025 até o efetivo cancelamento, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido de ressarcimento das coparticipações e extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer consistente na alteração da acomodação do plano, em razão da perda superveniente do objeto pelo cancelamento do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder por falha relacionada ao processamento administrativo de solicitação de alteração de plano de saúde; (ii) estabelecer se a manutenção da cobrança da mensalidade do plano “Apartamento”, após pedido de alteração para “Enfermaria”, configura falha na prestação do serviço; (iii) determinar se a cobrança indevida enseja repetição de indébito em dobro; e (iv) definir se a falha prolongada em serviço essencial de saúde configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, hipótese não verificada no caso, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A administradora de benefícios possui legitimidade passiva quando mantém canal direto de atendimento e gestão administrativa com o consumidor, processa solicitações, orienta o beneficiário, apresenta planos e valores e formaliza pedido de alteração do plano.

5.

Os limites internos de atuação entre administradora, estipulante e operadora não podem ser opostos ao consumidor para excluir a responsabilidade de integrante da cadeia de fornecimento.

6.

A exclusão dos dependentes, aliada à não implementação da alteração de acomodação formalmente solicitada, demonstra falha no procedimento administrativo submetido à fornecedora.

7.

A alegação de que o plano coletivo não permite alteração unilateral não afasta a falha reconhecida, pois a controvérsia envolve a manutenção de cobrança superior após o consumidor seguir os trâmites indicados pela própria fornecedora.

8.

A emissão de boletos conforme a modalidade ainda ativa no sistema não legitima a cobrança quando a permanência nessa modalidade decorre de falha administrativa da fornecedora em processar a solicitação formalizada pelo consumidor.

9.

A restituição da diferença entre o plano “Apartamento” cobrado e o plano “Enfermaria” solicitado mostra-se adequada, porque limita a devolução ao prejuízo efetivamente decorrente da falha reconhecida.

10.
A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de conduta prolongada e contrária à boa-fé objetiva, sem demonstração de engano justificável.

11.
A falha prolongada em contrato de plano de saúde, com cobrança superior à esperada após solicitação administrativa de redução de custos e necessidade de pagamento para evitar risco de descontinuidade da cobertura, supera o mero aborrecimento.

12.
O valor de R$ 3.000,00 por danos morais atende à razoabilidade e à proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa nem esvaziar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A administradora de benefícios possui legitimidade passiva quando participa diretamente da gestão administrativa da relação contratual e do processamento de solicitação formulada pelo consumidor. 2. A manutenção de cobrança em valor superior, após pedido formal de alteração de acomodação não processado adequadamente pela fornecedora, configura falha na prestação do serviço. 3. A cobrança indevida reiterada, sem demonstração de engano justificável, enseja repetição de indébito em dobro. 4. A falha prolongada em serviço essencial de plano de saúde, com frustração da legítima confiança do consumidor e imposição de desgaste administrativo injustificado, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 17 e 85, § 11; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 2.696.436/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.904.642/RN, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.03.2026; STJ, REsp 1.731.125/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJMT, Apelação nº 1011747-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 1016575-77.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026, publicado no DJE 22.04.2026; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1009309-42.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 18.10.2024; TJMT, N.U 1046985-53.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2026, publicado no DJE 20.03.2026; TJMT, N.U 1045178-95.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 31.10.2025, publicado no DJE 11.11.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA
contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
EDSON RIBEIRO DE MORAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença condenou a parte ré a restituir, em dobro, os valores pagos a maior a título de mensalidade, correspondentes à diferença entre a mensalidade do plano “Apartamento” cobrado e a do plano “Enfermaria” solicitado, referentes ao período de julho de 2025 até o efetivo cancelamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de ressarcimento das coparticipações, e extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer consistente na alteração de acomodação do plano, em razão da perda superveniente do objeto, diante do cancelamento do contrato.

Em suas razões recursais, a requerida sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como administradora de benefícios, sem ingerência sobre a gestão assistencial ou sobre as condições do plano de saúde. Afirma, ainda, que se trata de plano coletivo, razão pela qual a alteração pretendida não poderia ser implementada de forma unilateral ou automática, defendendo a legalidade das cobranças realizadas conforme o plano efetivamente ativo. Por fim, impugna a condenação por danos morais, sustentando tratar-se de mero aborrecimento ou simples divergência contratual.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo envolvendo prestação de serviço essencial ligado à saúde. Nesse contexto, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A propósito, aplica-se aos contratos de plano de saúde a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, hipótese que manifestamente não se verifica nos autos.

Ainda que a recorrente afirme atuar apenas como administradora de benefícios, o conjunto probatório demonstra que sua participação não foi meramente periférica ou estranha ao fato discutido. Ao contrário, a própria narrativa dos autos revela que o autor se dirigiu administrativamente à recorrente para solicitar a exclusão de dependentes e a alteração da acomodação do plano, tendo parte do pedido sido efetivamente processada, consistente na exclusão dos dependentes maiores.

Esse dado é relevante, pois evidencia que a requerida mantinha canal direto de atendimento e gestão administrativa da relação contratual com o consumidor, inclusive processando as solicitações, orientando o beneficiário, apresentando os planos e valores, e ainda, formalizando à alteração no plano pretendida. Assim, não há como afastar sua legitimidade para responder por falha vinculada justamente ao procedimento administrativo que lhe foi submetido.

Eventuais limites internos de atuação entre administradora, estipulante e operadora não podem ser opostos ao consumidor para excluir a responsabilidade perante aquele que buscou solução pelos canais disponibilizados pelo próprio fornecedor. Trata-se de questão interna da cadeia de fornecimento, insuscetível de transferir ao beneficiário o risco da atividade econômica.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE
.
ADMINISTRADORA
DE BENEFÍCIOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA E DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA. ROL DA ANS. LIMITAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à autorização de cirurgia de implante de marcapasso, realizada no curso da demanda, e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a
administradora
de benefícios possui
legitimidade
passiva; (ii) verificar a legalidade da negativa e da demora na autorização de procedimento médico essencial; (iii) definir se a conduta configura dano moral indenizável; (iv) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado.
III. Razões de decidir
3. A
administradora
de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC, não sendo afastada sua responsabilidade por normas regulatórias da ANS.
4. A negativa inicial de cobertura, fundada em diretrizes administrativas, revela-se abusiva diante da comprovação da necessidade do procedimento e de sua posterior autorização, evidenciando falha na prestação do serviço.
5. O rol da ANS constitui referência mínima de cobertura, não podendo restringir tratamento essencial prescrito por médico assistente, sobretudo em hipóteses que envolvem risco à vida, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função do contrato.
6. A demora injustificada na autorização de cirurgia cardíaca imprescindível, impondo ao paciente prolongada espera sob risco de agravamento do quadro clínico, configura dano moral, por intensificar sofrimento psíquico e vulnerar a dignidade da pessoa humana.
7. O valor da indenização fixado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos, com majoração dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
"1. A
administradora
de benefícios possui
legitimidade
passiva e responde solidariamente com a operadora de
plano
de
saúde
pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. 2. A negativa ou demora injustificada na autorização de procedimento médico essencial, especialmente em contexto de risco à vida, caracteriza dano moral indenizável, não podendo o rol da ANS ser utilizado como óbice absoluto à cobertura."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.696.436/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.904.642/RN, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23/03/2026; TJMT, Apelação nº 1011747-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29/01/2025.
(N.U 1016575-77.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026).”

Superada a preliminar, no mérito, a sentença deve ser mantida.

Conforme bem observado na origem, o autor demonstrou que, em 03/07/2025, solicitou administrativamente a exclusão de dependentes e a alteração da acomodação do plano de “Apartamento” para “Enfermaria”, com a finalidade de reduzir o valor da mensalidade. Também restou demonstrado que a exclusão dos dependentes foi efetivada, ao passo que a alteração de acomodação não foi implementada, embora tenha havido formalização do pedido e indicação de prazo administrativo para conclusão.

Não se trata, portanto, de mera alegação unilateral do consumidor, desacompanhada de prova mínima. O autor juntou aos autos documentos relativos ao pedido de alteração do plano, à exclusão de dependentes, à tabela de valores apresentada e aos comprovantes de pagamento, elementos suficientes para demonstrar que a pretensão foi levada ao conhecimento da requerida e que houve legítima expectativa de que a alteração seria processada.

Nesse ponto, a tese recursal de que, por se tratar de plano coletivo, a alteração não poderia ser feita de forma automática não afasta a falha reconhecida. O que se discute não é a imposição judicial de alteração unilateral sem qualquer procedimento administrativo, mas a cobrança mantida em patamar superior mesmo após o consumidor ter seguido os trâmites indicados pela própria fornecedora, apresentado a documentação exigida e recebido informação de prazo para conclusão.

A recorrente acolheu parte da solicitação administrativa, pois promoveu a exclusão de dependentes, mas deixou de concluir a alteração de acomodação, mantendo a cobrança do plano mais oneroso. Tal conduta viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, além de caracterizar prestação inadequada do serviço.

A alegação de legalidade das cobranças também não merece acolhimento. Embora os boletos tenham sido emitidos conforme a modalidade que permaneceu ativa no sistema, essa circunstância não basta para legitimar a cobrança quando a permanência naquela modalidade decorreu da própria falha administrativa da fornecedora em não processar adequadamente a solicitação formalizada pelo consumidor.

A sentença, nesse ponto, foi equilibrada ao reconhecer a restituição apenas da diferença entre a mensalidade do plano “Apartamento” cobrado e a do plano “Enfermaria” solicitado, no período compreendido entre julho de 2025 e o cancelamento do contrato, afastando, por outro lado, o ressarcimento das coparticipações, visto que, estão relacionadas a serviço efetivamente prestado.

Também deve ser mantida a repetição em dobro.

A cobrança indevida decorreu da manutenção reiterada de mensalidades em valor superior ao que seria devido após a alteração formalmente solicitada, sem que a requerida tenha demonstrado engano justificável apto a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. A conduta se prolongou por meses e obrigou o consumidor a continuar adimplindo valores superiores para evitar prejuízo ainda maior relacionado à continuidade de serviço essencial.

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PLANO
DE
SAÚDE
.
COBRANÇA

INDEVIDA
. FALECIMENTO DE DEPENDENTE.
REPETIÇÃO
DE INDÉBITO EM
DOBRO
. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por operadora de
plano
de
saúde
contra sentença que a condenou à restituição em
dobro
de mensalidades pagas por consumidor após o falecimento de sua esposa, beneficiária dependente. A
cobrança

indevida
perdurou por mais de um ano, mesmo após o cancelamento da carteirinha da falecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a devolução de valores
indevidos
por meio de crédito em faturas futuras, sem a anuência do consumidor, afasta o interesse de agir para pleitear a restituição em dinheiro; e (ii) se a
cobrança
de mensalidades de
plano
de
saúde
após a comunicação do óbito da dependente configura engano justificável, apto a afastar a
repetição
de indébito em
dobro
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A devolução de valores por meio de créditos em faturas, sem a concordância do consumidor, constitui prática abusiva (art. 39, V, do CDC) e não quita a obrigação de restituir, persistindo o interesse de agir do consumidor em reaver a quantia em espécie.
4. A manutenção da
cobrança
de mensalidades por mais de um ano após a comunicação do óbito da beneficiária, fato evidenciado pelo cancelamento imediato de sua carteirinha, não configura engano justificável, mas conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. A
cobrança
de quantia
indevida
que configure conduta contrária à boa-fé objetiva enseja a restituição em
dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A restituição de valores pagos
indevidamente
pelo consumidor por meio de crédito em faturas futuras, sem sua expressa anuência, é prática abusiva (art. 39, V, do CDC) que não afasta o interesse de agir para pleitear a devolução em dinheiro. 2. A continuidade da
cobrança
de mensalidades de
plano
de
saúde
após a comunicação do óbito do beneficiário configura conduta contrária à boa-fé objetiva, e não engano justificável, ensejando a
repetição
do indébito em
dobro
(art. 42, parágrafo único, do CDC).
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 17; Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, V, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.731.125/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/11/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1009309-42.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 18/10/2024.
(N.U 1046985-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).”

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente.

É certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja automaticamente indenização extrapatrimonial. Todavia, o caso concreto apresenta circunstâncias que extrapolam o simples aborrecimento cotidiano.

O autor buscou a redução do plano por motivo financeiro, formalizou administrativamente a alteração pelos canais da própria requerida, teve parte do pedido atendida, recebeu tabela de valores e indicação de prazo, mas continuou sendo cobrado em valor superior ao esperado em contrato de plano de saúde, serviço de natureza sensível e essencial. Além disso, permaneceu compelido a pagar as mensalidades para não se expor ao risco de descontinuidade da cobertura, inclusive envolvendo dependente menor.

A situação revela não apenas cobrança indevida, mas falha prolongada na prestação do serviço, frustração da legítima confiança do consumidor e imposição de desgaste administrativo injustificado para solução de questão que deveria ter sido conduzida de modo claro e eficiente pela fornecedora.

Nesse contexto, o dano moral decorre da gravidade concreta da conduta, da natureza essencial do serviço envolvido e da insegurança gerada ao consumidor, que procurou justamente reduzir custos do plano de saúde e, ainda assim, continuou suportando cobranças superiores após a formalização do pedido administrativo.

A respeito do cabimento dos danos morais em situações semelhantes, já me manifestei: (N.U 1045178-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025).

Por fim, o valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa, mas também sem esvaziar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026